Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ELÉTRICO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA. TEMA 1383 DO STF. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO.ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO REGISTRO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que o autor é isento de pagamento do IPVA, em razão da propriedade do veículo mencionado na inicial, apenas em relação ao ano de 2025.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de isenção de IPVA. Afirmou que em razão da concessão pelo DF de isenção de IPVA para veículos elétricos, adquiriu veículo elétrico no dia 23/09/2024 em revendedor localizado em Curitiba/PR. Informou que transferiu o veículo para o DF, de acordo com o artigo 2°, inciso XIII, c/c art. 16, ambos da Lei distrital 6.466/2019, legislação vigente à época da aquisição, que concedia isenção total do IPVA a veículos elétricos até 31/12/2027. Consignou que logo após a transferência do veículo para seu nome, teve deferida a isenção do IPVA no dia 01/10/2024. Explicou que com a entrada em vigor da Lei distrital 7.591, de 04 de dezembro de 2024, a qual introduziu uma nova condicionante para a manutenção da isenção que não estava prevista na legislação vigente no momento da aquisição do veículo pelo recorrente, foi surpreendido com a cobrança de IPVA.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que foram emitidos pronunciamentos por este Tribunal indicativos de que a revogação do favor fiscal aqui debatido não tem que observar o princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal. Argumentou que se os Estados e o Distrito Federal podem alterar a base de cálculo do IPVA, o que é capaz de implicar aumento de tributo, sem a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pode também revogar uma mera isenção tributária. Aduziu que nos casos em que o entendimento é no sentido de que determinada lei distrital é verticalmente incompatível com a Constituição Federal, antes de proclamar a inexigibilidade de determinado tributo, necessário o pronunciamento acerca da inconstitucionalidade da lei. Alegou que a isenção da qual era beneficiário o recorrido é do tipo pura e/ou simples, cabe ao DF revogá-la a qualquer tempo, sendo dispensada a observância aos Princípios Constitucionais da Anterioridade e da Anterioridade Nonagesimal. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão submetida a esta Turma Recursal diz respeito à análise da constitucionalidade da aplicação imediata da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para a concessão da isenção do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a cobrança do IPVA de 2025 ocorreu antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da norma restritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tema Repetitivo no 1383 do STF fixou tese no sentido de que “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, respeitadas as determinações e exceções constitucionais pertinentes a cada tributo”.
7. A redação original da Lei no 6.466/2019 garantia isenção integral do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, sem qualquer exigência quanto ao local de aquisição. A restrição imposta pela Lei Distrital n. 7.591/2024, ao condicionar a isenção de IPVA à aquisição do veículo em estabelecimento localizado no Distrito Federal, configura majoração indireta do tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da CF/1988. No momento da aquisição e do registro do veículo, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 6.466/2019, a qual assegurava a isenção sem condicionar a compra à existência de concessionária localizada no Distrito Federal. Tal requisito somente foi instituído posteriormente, com a publicação da Lei no 7.591/2024, em 04/12/2024.
8. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal aplica-se apenas a alterações da base de cálculo do IPVA, não alcançando a revogação ou restrição de isenções. Não se admite a retroação da lei para excluir a isenção referente ao exercício de 2025, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da anterioridade nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.